Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705557-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. T. W. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO ALVES WALKER DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 05.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR